Tribunal: TJDFT
Processo: 0747272-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE. LITISPENDÊNCIA. REJEIÇÃO. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. NULIDADE DE ALGIBEIRA. HIPÓTESES. TAXATIVIDADE. REDISCUSSÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO CONTRÁRIO AO TEXTO EXPRESSO DA LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. NOVA PROVA. PARECER TÉCNICO PRODUZIDO UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM ABSTRATO. ARTIGO 218-A, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal interposta pela Defesa, na qual pretende a declaração de nulidade da ação penal, ante a juntada extemporânea de documentos e a ausência de juntada de arquivos de mídia, todos colhidos na fase inquisitorial. No mérito, pugna pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em abstrato em relação ao delito tipificado no artigo 218-A, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há litispendência entre a ação de justificação criminal anteriormente proposta pela Defesa e a presente ação de revisão criminal; (ii) analisar se houve nulidade na ação penal, em razão da juntada de documentos extemporâneos e da ausência de juntada de arquivos de mídia, ambos produzidos na fase inquisitorial; (iii) avaliar se o pedido de revisão criminal está amparado em nova prova de inocência do apenado; (iv) examinar se houve prescrição da pretensão punitiva em abstrato em relação ao delito tipificado no artigo 218-A, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os pedidos da presente ação revisional não se confundem com o pedido de produção de prova deduzido na ação de justificação criminal, inexistindo a alegada litispendência suscitada pela Procuradoria de Justiça Criminal. Preliminar de inadmissibilidade rejeitada.
4. Em sede de alegações finais, a Defesa do ora requerente manifestou-se expressamente sobre os documentos anexados após o encerramento da instrução processual, não tendo, na oportunidade, solicitado a reabertura da instrução, sob pena de cerceamento de defesa ou nulidade, tampouco a juntada de arquivos de mídia faltantes, de modo que a nulidade suscitada apenas em revisão criminal configura a denominada nulidade de algibeira.
5. A revisão criminal não deve ser utilizada como sucedâneo recursal, com o objetivo de rediscutir questões mérito-probatórias, já que suas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no artigo 621, do Código de Processo Penal.
6. O parecer técnico produzido por expert particular contratado unilateralmente pelo requerente, somente após o trânsito em julgado da condenação e sem a observância do contraditório e da ampla defesa, não configura a existência da denominada nova prova da inocência do condenado, mencionada no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal.
7. Inexiste a alegada prescrição da pretensão punitiva em abstrato do crime previsto no artigo 218-A, do Código Penal, uma vez que, nos termos do artigo 111, inciso V, do Código Penal, nos crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, começa a correr da data em que a vítima completar 18 anos, salvo se a esse tempo já houver sido proposta a ação penal.
8. Demonstrado que a ação revisional foi proposta com o nítido intuito de provocar o reexame dos fatos e das provas já amplamente analisados na sentença e no acórdão que julgou o recurso de apelação, sem apresentar fato novo ou prova nova concreta e robusta sobre a inocência do condenado, a justificar a desconstituição do julgado, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
9. Rejeição da preliminar de inadmissibilidade e improcedência do pedido de revisão criminal.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 109, inciso IV; 110, § 1o; 111, inciso V; 217-A; e 218-A; Código de Processo Penal, artigos 155; 621, incisos I e III; e 622, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1893251, 0712799-28.2024.8.07.0000, Relatora Desembargadora Leila Arlanch, Câmara Criminal, julgado em 17/7/2024; Acórdão 1343547, 0702687-05.2021.8.07.0000, Relator Desembargador Waldir Leôncio Lopes Júnior, Câmara Criminal, julgado em 31/5/2021; Acórdão 1841750, 07537032720238070000, Relator Desembargador Waldir Leôncio Lopes Júnior, Câmara Criminal, julgado em 3/4/2024; Acórdão 1818027, 07272257920238070000, Relator Desembargador Asiel Henrique de Sousa, Câmara Criminal, julgado em 26/2/2024; Acórdão 1706404, 07003706320238070000, Relator Desembargador Jair Soares, Câmara Criminal, julgado em 24/5/2023; Acórdão 1706571, 07401971820228070000, Relator Desembargador Jansen Fialho de Almeida, Câmara Criminal, julgado em 24/5/2023.